Tribunal: STF
Processo: MS 35646
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DETERMINOU A INSERÇÃO DE RECURSO EM PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL E INDEFERIU PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO.



    1. Salvo nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional.



    2. Incabível o presente mandado de segurança, enquanto manejado contra ato jurisdicional que, em sintonia com os dispositivos legais e regimentais aplicáveis à espécie, bem como com a jurisprudência desta Suprema Corte, não atrai o rótulo de teratológico ou de manifestamente ilegal.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.